Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705018-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELOIZA SANTOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela agravada ELOIZA SANTOS DE LIMA contra os agravantes. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ELOÍZA SANTOS DE LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), sendo admitida em 24.02.2000 e aposentada em 09.09.2014. Afirma que em razão da sua profissão, desenvolveu SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT), patologia inflamatória e degenerativa que se caracteriza por impactação mecânica de determinadas estruturas que se localizam no espaço umerocoracoacromial da articulação. Discorre que o avanço da doença comprometeu de maneira grave o desempenho das funções básicas, principalmente sua capacidade laboral. Relata que solicitou sua aposentação por idade, ou seja, proporcional, no ano de 2014. Ao final, requer o reconhecimento do nexo causal entre o trabalho desempenhado pela autora e o acometimento das doenças que lhe geraram incapacidade laborativa total e permanente, bem como a conversão da aposentadoria da requerente de proventos proporcionais para proventos integrais, decorrente de moléstia profissional e isenção de imposto de renda. Com a inicial vieram os documentos. Em razão de ajuizamento de ação idêntica a esta, a 8a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para este Juízo (ID 58610563). Foi proferido despacho por meio do qual a autora foi intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 59025688). A autora informou a interposição de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido. Autora apresentou comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 62668705 e 62668708). Devidamente citado, o DF apresentou contestação acompanhada de documentos (ID 66444078). Alega em sede de preliminar ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, alega que não existe nos autos prova de que a autora era portadora de doença incapacitante à época da aposentadoria e de que a doença sofrida por ela é decorrente ou relacionada ao exercício da função. Afirma que a manifestação da Diretoria de Perícias Médicas acostada aos autos (ID 66444079) destaca que a doença da servidora não é de natureza ocupacional e, portanto, não se enquadra na exceção prevista no art. 40, I, da Constituição Federal c/c art. 18, §5o, e na Lei Complementar n. 769/2008 para percepção de aposentadoria com proventos integrais. Requer a improcedência da ação. A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 67284848). Requer a realização de prova pericial por médico ortopedista, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho exercido pela autora. Consta nos autos decisão por meio da qual foi reconhecida a legitimidade passiva do DF para compor o polo passivo da presente demanda, bem como facultou à parte autora a emenda à petição inicial para incluir o IPREV no polo passivo (ID 67365734). Autora apresentou emenda à inicial para incluir o IPREV no feito (ID 69027896). Devidamente citado, o IPREV apresentou contestação nos exatos termos da contestação apresentada pelo DF, razão pela qual não se mostra necessária nova intimação da autora para apresentar réplica, uma vez que esta já se encontra acostada aos autos no ID 67284848. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao saneamento do feito, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. Primeiramente, destaca-se que há uma confusão entre os institutos da prescrição e decadência nas preliminares trazidas pelo réu. A parte ré afirma a extinção do direito de revisão do benefício previdenciário com fundamento em prescrição quinquenal fundado no art. 1o do Decreto 20.910/32, emaranhando a extinção do direito de revisão pelo decurso de prazo decadencial, com a extinção da pretensão de cobrança das prestações do benefício em si. É cediço que os benefícios previdenciários em vista do caráter fundamental não prescrevem quanto ao fundo de direito. Apenas e tão somente são atingidas pela prescrição as prestações de cunho patrimonial vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991 APLICÁVEL AO ATO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o benefício previdenciário ainda não foi concedido. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Prescrição do fundo de direito não há, quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. 2. Agravo regimental não provido. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 493.997 – PR (2014/0070481-6) Rel. Min Mauro Campbel Marques. 2a Turma. Publicação: Dje 09/06/2014 Tal entendimento encontra-se consolidado como se extrai do Enunciado no 85 da Súmula do c. STJ, o qual versa que 'nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio legal anterior à propositura da ação'. Dessa maneira, o direito da autora à aposentadoria por invalidez não se encontra obstaculizado em razão do decurso do tempo, apenas e tão somente, seus reflexos patrimoniais descritos pelas prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da presente ação se encontram prescritos. Afastada a tese da prescrição de fundo de direito e fixada a prescrição quinquenal, passo à análise da alegada 'prescrição' do direito de revisão do benefício. Verifica-se que a denominada 'prescrição do direito de revisão”'consiste, em verdade, na decadência do direito de revisar o benefício concedido. A legislação previdenciária do DF (LEI COMPLEMENTAR No 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008) não traduz expressamente previsão de prescrição e decadência em relação aos benefícios previdenciários. Portanto, é de se admitir a aplicação subsidiária da legislação federal previdenciária ao caso concreto. No caso, o direito de revisão de benefício previdenciário concedido não se encontra extinto pela decadência. Em verdade, o art. 103 da Lei 8213/91 traz a previsão de 10 anos como prazo decadencial ao direito de revisão do benefício previdenciário em questão. Logo, o direito da autora de revisão à aposentadoria concedida em 09/09/2014 não se encontra extinto pela decadência. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. Rejeito, ainda, a alegação de decadência do direito de revisão do benefício de aposentadoria e destaco, contudo, a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da presente ação. Não há outras preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Não há, pois, questões processuais pendentes de análise (CPC, art. 357, I). A controvérsia cinge-se a constatar se a autora tem direito à conversão de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, decorrente de moléstia profissional e isenção de imposto de renda. O ônus da prova deve ser distribuído de acordo com as regras ordinárias estampadas no art. 373, I e II, do CPC. Assim, a alegada invalidez e o nexo causal entre tal invalidez e a atividade laboral devem ser comprovadas pela parte autora, uma vez que representam fatos constitutivos do direito pretendido pela autora. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, de ofício ou a requerimento. No caso, o deslinde dos pontos controvertidos depende, essencialmente, da produção de prova técnica, a fim de aferir se a servidora era, ao tempo da aposentadoria, incapaz para o labor e se a incapacidade decorreu das atividades laborais. Dessa forma, DEFIRO a prova pericial. Os honorários deverão ser adiantados pela parte autora, em razão de ter postulado o pedido de realização de prova pericial. Fixo como pontos controvertidos: (i) a autora possuía SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT) ao tempo da aposentadoria, (ii) ao tempo da aposentadoria a autora encontrava-se incapacitada para o trabalho em razão da SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT), (iii) a referida doença que acomete a autora possui nexo causal com a atividade laboral exercida pela autora, ou seja, foi adquirida pelo exercício da atividade laboral (doença profissional). Às partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 06 (seis) dias, já considerada a dobra legal. Com a apresentação dos quesitos, voltem-me conclusos para nomeação do perito. Após a nomeação do perito, intime-o, por telefone ou e-mail, para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Da proposta, dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para eventuais impugnações. Após, voltem-me para decisão. Intimem-se” (ID 81346559 dos autos de origem n. 0701832-06.2020.8.07.0018, grifei). Os agravantes (DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV) alegam, em síntese, que "o prazo para revisão do ato de aposentadoria é prescricional, regido pelo art. 1o do Decreto 20.910/32 e é contado a partir da data da inatividade, atingindo o próprio fundo de direito. Desse modo, considerando que a autora se aposentou em 09/09/2014, que almeja revisar o ato de aposentadoria e que a presente ação apenas foi ajuizada em 09/03/2020, é manifesta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sendo o caso de reformar a decisão agravada para extinguir presente processo com exame de mérito". E pedem: “Em face do exposto, os agravantes requerem: a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento; a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso; seja conhecido e provimento o presente agravo para que seja reformada a decisão recorrida, com a extinção do presente processo com exame de mérito em razão da prescrição do fundo de direito”. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões referentes a afastamento de alegações relativas a prescrição e decadência são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Mais especificamente falando: “O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma" (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma. 3. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 4. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 5. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Recurso desprovido” (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora